Tribunal: CARF
Processo: 10435.001588/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A alegação de que a variação patrimonial decorre exclusivamente da atividade rural deve estar amparada em provas hábeis e idôneas. Inexistindo a demonstração probatória não há que se falar em nulidade no lançamento. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO (DRJ) DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 102
Súmula CARF no 102. É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DINHEIRO EM ESPÉCIE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
O saldo em dinheiro informado pelo contribuinte na declaração de bens e direitos só pode ser considerado como origem de recursos no início do ano-calendário seguinte se houver comprovação ou verossimilhança factível da existência do valor declarado sendo compatível com critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECEITA DA ATIVIDADE.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovem que a omissão de receita foi proveniente da atividade rural, incabível a tributação com base nas regras próprias desta atividade.
DECLARAÇÕES ORIGINAIS E RETIFICADORAS APRESENTADAS APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A declaração apresentada após o início do procedimento de ofício não pode ser considerada espontânea, não produzindo quaisquer efeitos sobre o lançamento fiscal, se desprovida de elementos de prova contundentes a embaçá-las.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001588/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JACO JOAO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A alegação de que a variação patrimonial decorre exclusivamente da atividade
rural deve estar amparada em provas hábeis e idôneas. Inexistindo a
demonstração probatória não há que se falar em nulidade no lançamento. A
identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO (DRJ)
DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 102
Súmula CARF no 102. É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita
Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
O saldo em dinheiro informado pelo contribuinte na declaração de bens e
direitos só pode ser considerado como origem de recursos no início do ano-
calendário seguinte se houver comprovação ou verossimilhança factível da
existência do valor declarado sendo compatível com critérios de razoabilidade
e proporcionalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001588/2009-17
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

TRIBUTAÇÃO
DA
ATIVIDADE
RURAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA RECEITA DA ATIVIDADE.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem que a omissão de receita foi proveniente da atividade rural,
incabível a tributação com base nas regras próprias desta atividade.
DECLARAÇÕES ORIGINAIS E RETIFICADORAS APRESENTADAS
APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A declaração apresentada após o início do procedimento de ofício não pode ser
considerada espontânea, não produzindo quaisquer efeitos sobre o lançamento
fiscal, se desprovida de elementos de prova contundentes a embaçá-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 152/159), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 139/146), proferida em sessão de 17/02/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-53.542, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DINHEIRO EM ESPÉCIE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, devidamente comprovados.
O saldo em dinheiro informado pelo contribuinte na declaração de bens e direitos só
pode ser considerado como origem de recursos no início do ano-calendário seguinte se
houver comprovação da existência do valor declarado.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RECEITA DA ATIVIDADE.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovem
que a omissão de receita foi proveniente da atividade rural, incabível a tributação com
base nas regras próprias desta atividade.
DECLARAÇÕES ORIGINAIS E RETIFICADORAS APRESENTADAS APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A declaração apresentada após o início do procedimento de ofício não pode ser
considerada espontânea, não produzindo quaisquer efeitos sobre o lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercícios 2006 a 2009, anos-calendário 2005 a 2008 que formalizou a exigência do
crédito tributário em decorrência das infrações narradas no Termo de Verificação Fiscal
– TVF de fls. 105/108.
Imposto (2904)
R$ 76.295,33
Multa Proporcional
R$ 57.221,49
Juros de Mora (até 30/6/2009)
R$ 18.245,87
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$ 151.762,69
Do Procedimento Fiscal

A ação fiscal iniciada em 19/11/2008 em decorrência de indícios da existência de
variação patrimonial a descoberto, em razão de relevantes operações realizadas pelo
contribuinte. Antes a autoridade autuante constatou que o fiscalizado apresentou
declarações de ajuste (DAA) após iniciado o procedimento fiscal.

Além do contribuinte que foi intimado a apresentar cópia de documentos, a
empresa Rodobens Caminhões Pernambuco Ltda foi intimada a fornecer cópias das
notas fiscais de compra no 139149 e 141984 de 29/11/2005, assim como as cópias dos
comprovantes de pagamento.

Conforme documentação analisada foi elaborada uma relação com as datas dos
pagamentos das prestações de 20/11/2005 a 30/11/2008 e em 8/1/2009 foi solicitada ao
contribuinte a comprovação da origem do valor de R$154.000,00 constante da
declaração de bens em 31/12/2004, informar o valor da entrada para compra do
caminhão Mercedes Benz adquirido em 2005, comprovar as receitas e despesas da
atividade rural, apresentar os comprovantes dos pagamentos do financiamento dos
veículos conforme contrato com o Banco Daimler Chrysler.

Em atenção ao solicitado, o contribuinte informou que o valor de R$154.000,00
constante de sua declaração de ajuste corresponde a economias dos anos de 2003 e 2004
e que não o declarou antes por estar desobrigado da apresentação da declaração de
ajuste. Esclareceu ainda que a receita da atividade rural decorreu da venda de gado e a
despesa refere-se ao pagamento de vaqueiro. Informou ainda que os recursos para a
aquisição dos veículos e prestações pagas foram o dinheiro em cofre em 31/12/2004,
doações, empréstimos, rendimentos da atividade rural e rendimentos recebidos de
pessoas físicas e jurídicas, valores todos declarados.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

A fiscalização relata que na DAA do exercício de 2005, apresentada em
19/4/2005 o contribuinte informou rendimento tributável de R$6.240,00, sem
informação da titularidade de bens, inclusive o dinheiro em espécie que informou na
DAA do exercício 2006, apresentada em 03/12/2008, após o início do procedimento
fiscal.

Acrescenta que os recursos disponíveis no final do ano-calendário só podem ser
aproveitados no ano seguinte mediante prova inconteste de sua existência e que o
dinheiro em espécie segue esta mesma regra. No caso da receita da atividade rural
decorrente da venda de gado, por estar sujeita a uma tributação mais benigna seria
necessária a comprovação por meio de documentos usualmente utilizados nesta
atividade.

Após o exame da documentação a autoridade lançadora elaborou o
Demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto, fls. 88/103, nos anos de 2005 a
2008 e concluiu pela existência de aplicação de recursos em montante superior às
origens comprovadas.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
112/117.

Relata que a fiscalização não atentou para a atividade rural exercida nem para a
modalidade e necessidade da aquisição dos veículos pesados. Entende que ocorreu erro
da autoridade autuante na medida que vinculou o lançamento como se o contribuinte
fosse uma pessoa física normal, tendo desconsiderado a origem dos recursos,
demonstrada e justificada nas declarações de ajuste.

Contesta a apuração mensal de acréscimo patrimonial em face da indeterminação
dos rendimentos e das origens recebidas e acrescenta que a tributação da atividade rural
deve ser tomada por base anual.

Aduz que na tributação da atividade rural, nos termos da Lei 8.023/90, em
qualquer hipótese, a base de cálculo fica limitada a 20% do rendimento e não pela
totalidade como apurado no auto de infração.

Elabora planilha de cálculos e apura o imposto que entende ser devido em cada
ano-calendário objeto do lançamento.

Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal e caso isto não ocorra, seja
aplicado o percentual de 20% sobre a receita tida por omitida na concretização da
transação dos veículos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/03/2014, e-fl. 149, protocolo recursal em 17/04/2014,
e-fl. 152, e despacho de encaminhamento, e-fl. 163), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade. Contesta a
competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, DRJ – Belo Horizonte,
sendo seu domicilio fiscal em Pernambuco. Diz, ainda, que não se observou o art. 174 do CTN,
não havendo certeza do aumento patrimonial.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para a defesa, inexistindo
hipóteses de nulidade na forma do Decreto 70.235. Aliás, na forma da Súmula CARF n.o 102
“[É] válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.” Trata-se de enunciado vinculante na
forma da Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
A alegação de que a variação patrimonial decorre exclusivamente da atividade
rural deve estar amparada em provas hábeis e idôneas. Inexistindo a demonstração probatória
não há que se falar em nulidade no lançamento. A identificação clara e precisa dos motivos que
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a
aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o
crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a Variação Patrimonial a Descoberto, inclusive no procedimento não tendo sido
acolhidas teses de receitas da atividade rural não comprovadas, bem como recursos declarados
pelo contribuinte como dinheiro em espécie sem uma mínima, razoável e proporcional
comprovação ou demonstração.
O procedimento fiscal decorreu de indícios da existência de variação patrimonial a
descoberto, em razão de relevantes operações realizadas pelo contribuinte. O recorrente chegou a
apresentar declarações de ajuste (DAA) após iniciado o procedimento fiscal.
Pois bem. Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na
impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se
ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas e sem novos
elementos de prova ou demonstração contundente de equívoco da DRJ, neste prisma,
considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como
estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável
com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF), verbis:

Antes do exame do mérito das alegações da defesa é preciso registrar que
fiscalização informou que o contribuinte havia apresentado declaração de ajuste do
exercício 2005 no prazo e teria informado rendimentos de R$ 6.240,00. Na realidade a
declaração juntada às fls. 55 a 57 tem como titular o irmão do contribuinte, o Sr. João
José de Souza Neto.

Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal constata-se que as
declarações dos exercícios 2005 a 2008 foram todas apresentadas após o início do
procedimento fiscal. As DAA dos exercícios 2005 e 2006 foram apresentadas em
3/12/2008 e as de 2007 e 2008, embora apresentadas originalmente no prazo, foram
retificadas após o início do procedimento fiscal. A declaração do exercício 2009 foi
entregue tempestivamente.

Quanto ao lançamento registre-se que constitui rendimento bruto todo o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, (...) e pensões percebidos em
dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN, art. 43 e Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, art. 3o, incisos I e II e § 1o).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

Portanto, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O
termo proventos de qualquer natureza é fórmula ampla da qual lançou mão o legislador
para evitar controvérsias sobre o conceito de renda. Nele se inclui todo o acréscimo do
patrimônio contábil da contribuinte, mensurável monetariamente.

Efetuada a mensuração dos gastos, cabe ao fisco compará-los com a renda
disponível e, havendo incompatibilidade, arbitrar o rendimento omitido. Somente se
pode afastar a presunção legal mediante a prova, ônus do impugnante, de que não
existem os gastos elencados no lançamento ou as aplicações de recursos demonstradas
pelo fisco foram acobertadas por rendimentos já tributados, embora não declarados, ou
por rendimentos isentos, ou por aquisição de disponibilidade financeira não abrangida
pelo campo de incidência do imposto.

O contribuinte fixou a base de sua argumentação na falta de observação pela
autoridade lançadora da existência da atividade rural por ele desenvolvida que seria a
origem dos recursos utilizados na aquisição de dois veículos.

É preciso esclarecer que os motivos que levaram a autoridade autuante a não
aceitar os rendimentos da atividade rural para justificar o acréscimo patrimonial tem
sentido, pois o interessado ao apresentar e retificar declarações após o início do
procedimento fiscal, o fez apenas com o intuito de incluir o resultado da atividade rural
com o objetivo de se beneficiar de tributação mais favorável o que, ainda assim não
seria admissível pois não há nenhuma prova nos autos de que o contribuinte de fato
exerceu tal atividade.

Durante o procedimento fiscal e agora em sede de impugnação o fiscalizado não
trouxe aos autos nenhum documento que pudesse identificar o exercício da atividade
rural de sorte que a vinculação entre a referida atividade e a aquisição dos veículos fosse
confirmada.

Importante trazer à colação o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, no que dispõe sobre os rendimentos da
atividade rural:
Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade
rural exercida pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta
Seção (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
[...]
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no
9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual
será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais, faculta-se apurar o resultado da exploração da
atividade rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
[...]
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor
da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário,
correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de
1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 14).
[...]
Art. 67. Constitui resultado tributável da atividade rural o apurado na forma
do art. 63, observado o disposto nos arts. 61, 62 e 65 (Lei no 8.023, de 1990,
art. 7o).
Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

constituirá prejuízo compensável na forma do art. 65 (Lei no 9.250, de 1995,
art. 9o).
[...]
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no
art. 66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.

Conforme se verifica dos dispositivos transcritos, o contribuinte tem o dever de
comprovar as receitas e despesas da atividade rural mediante prova documental.
Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos nos quais
fiquem comprovados e demonstrados os valores das receitas recebidas, das despesas de
custeio e os investimentos pagos no ano-calendário (IN SRF no 83, de 11/10/2001, art.
22, § 5o).

As receitas de atividades rurais, de tributação diferenciada, devem ser
comprovadas por documentos usualmente utilizados nessas atividades, tais como nota
fiscal do produtor e nota promissória rural, bem como demais documentos oficialmente
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.

Os acréscimos patrimoniais que estiverem incompatíveis com os rendimentos
tributados, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e outros recursos
conhecidos caracterizam rendimentos omitidos à tributação, devem ser incluídos na
declaração de rendimentos, à vista do estatuído no artigo 55, inciso XIII, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §
3o, inciso I):
[...]
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou objeto de tributação definitiva;

Como se vê, o lançamento foi efetuado de acordo com a legislação vigente.
Inadmissível, portanto, o pleito do contribuinte de se considerar o acréscimo patrimonial
a descoberto como rendimento da atividade rural. Como se viu, a legislação determina
que o contribuinte tem a obrigação de comprovar os rendimentos da atividade rural.

Assim, a pretensão de que a omissão de rendimentos caracterizada por variação
patrimonial a descoberto tenha o mesmo tratamento daqueles decorrentes da atividade
rural não pode ser aceita. Por conseguinte, não há que se falar em arbitramento da
receita da atividade rural.

Não se pode perder de vista que, embora tenham tratamento tributário distintos,
as receitas e despesas da atividade rural e os demais rendimentos e despesas pessoais
são frutos de uma mesma pessoa física. Como os resultados financeiros se comunicam
quer sejam relativos ao produtor rural, quer sejam recebimentos do trabalho, e como as
despesas da produção rural e as pessoais podem ser pagas por qualquer uma das origens,
os demonstrativos devem trazer a totalidade destas informações, sob pena de não serem
considerados.

É importante ressaltar que a omissão de rendimentos fundamentada por
demonstrativos de evolução patrimonial tem como principal característica o
desconhecimento do Fisco acerca da origem e da natureza dos rendimentos omitidos, se
recebidos de pessoa física ou jurídica, se sujeitos ao ajuste ou de tributação exclusiva na
fonte, ou, ainda, se decorrentes da atividade rural.

Assim, não se pode admitir que eventual acréscimo não justificado possa ser
considerado como rendimento omitido da atividade rural apenas pelo fato de o
contribuinte ter declarado rendimentos desta atividade. Caso assim se procedesse, estar-
se-ia aplicando uma presunção não prevista em lei.

Em relação à contestação de apuração mensal do acréscimo patrimonial, apesar
de o imposto sobre a renda de pessoa física ser devido mensalmente, a apuração é anual,
por meio da apresentação da declaração de ajuste. Os pagamentos e retenções são
efetuados mensalmente, mas a apuração definitiva do imposto somente é possível com o
encerramento do ano-calendário em 31 de dezembro. Os pagamentos mensais, em que
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

pese serem obrigatórios, são considerados como meras antecipações, podendo ser
compensados com o imposto devido apurado no ajuste anual.

Os demonstrativos de evolução patrimonial seguem, também, esta regra. São
elaborados mensalmente, mas a apuração do imposto é feita segundo a regra do ajuste
anual. É por isso que os saldos mensais positivos de um mês são transferidos para os
subsequentes, pois o período de apuração é anual.

Cabe ao contribuinte comprovar eventuais disponibilidades no último dia do ano
anterior para que possa se beneficiar de origem no ano seguinte. Destaque-se que é ônus
do contribuinte, ou seja, encargo probatório cujo descumprimento não pode lhe ser
favorável.

Na hipótese em que o impugnante alegou manter dinheiro em espécie sob sua
guarda, o que justificaria a origem dos recursos necessários à aquisição dos veículos, o
entendimento consagrado pela jurisprudência administrativa é que dinheiro em espécie,
mesmo constando da declaração de bens, somente poderia justificar variação
patrimonial quando houver prova inconteste de sua existência no final do ano-
calendário em que foi declarado.

As informações prestadas na declaração de ajuste provam a declaração dos fatos,
mas não os fatos em si (a aquisição dos bens em si, a efetividade da percepção de
receitas decorrentes da atividade rural, etc.). Estes fatos devem ser provados por meio
de documentos específicos que demonstrem a veracidade das informações prestadas nas
Declarações de Ajuste Anual, inclusive nos respectivos anexos.

Registre-se que a passagem de recursos de um exercício financeiro para outro só
é admitida na hipótese de haver provas da efetiva disponibilidade do quantum
requerido, ou seja, prova contrária de que a renda não foi consumida dentro do próprio
ano.

A legislação tributária não impede o transporte dos recursos declarados no ano-
calendário anterior para o seguinte, desde que tais recursos sejam devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea. A questão é que havendo prova
de que o contribuinte permanecia com o recurso na virada do ano, tal montante poderá
ser utilizado no ano-calendário seguinte, mas exclusivamente nos casos em que há
comprovação.

Portanto, para que se aceitasse as disponibilidades em dinheiro alegadas seria
indispensável que o interessado apresentasse elementos de prova aptos a justificar ou
dar verossimilhança à assertiva de que teria em seu poder esse valor, em espécie.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001588/2009-17

Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 173
DF CARF MF
Original